Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo autor e pelas rés contra sentença que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança ajuizada pelo locador (autor), condenou a parte ré ao pagamento dos aluguéis e demais encargos convencionados no contrato, a partir de de 15/7/2023, bem como dos vincendos até a data de desocupação do imóvel, corrigidos monetariamente pelo IGPM e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito. Em face da sucumbência da parte réu, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, 2o, do CPC e cláusula 10.1, “c”.
2. A parte ré (locatária e fiadora) pretende o afastamento da responsabilidade contratual. Subsidiariamente, o não pagamento de multa compensatória e de honorários convencionais.
3. A parte autora (locador) pleiteia a cumulação dos honorários convencionais e sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a pandemia de COVID-19 e o pedido de recuperação judicial da franqueadora pode servir de base à isenção das rés ao pagamento do débito, nos termos do art. 393 do Código Civil; (ii) há abusividade na estipulação contratual de multa de 10% (dez por cento) por inadimplemento; e (iii) devem ser os honorários contratuais cumulados com os honorários de sucumbência devidos pelas rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para invocar o inadimplemento em razão de caso fortuito ou força maior previstos no art. 393 do Código Civil, deve a parte (franqueada) demonstrar, de forma inequívoca, que a pandemia e o pedido de recuperação judicial da franqueadora lhes causou prejuízos além daqueles previstos para os setores da economia de forma geral, o que não ocorreu. Ressalta-se, inclusive, que o autor (locador) busca o recebimento de débitos vencidos a partir de 13/07/2023, quando há muito superado o período da pandemia. Logo, não está comprovada a relação de causalidade entre os noticiados eventos e inadimplemento contratual. Ademais, eventual culpa da franqueadora deverá ensejar o ajuizamento de ação regressiva, na forma do art. 934 do Código Civil.
6. Com base no princípio da vedação à dupla penalidade, é incabível aplicar multa moratória e multa compensatória fundamentadas no mesmo fato gerador, qual seja, a impontualidade no cumprimento da prestação mensal de aluguel e encargos locatícios. Por conseguinte, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito deve ser excluída da condenação.
7. Se não houve atuação do advogado no âmbito administrativo, indevida a cobrança de honorários convencionais, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, estipulados em contrato de locação comercial. A atividade advocatícia esteve limitada ao âmbito judicial, de tal forma que, à luz do art. 85, caput, do CPC, compete ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária, mediante aferição dos parâmetros fixados na norma em comento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e desprovido.